Tribunal: TCU
Processo: 025.000/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação constituída para apuração de indícios de irregularidade em contratos envolvendo obras rodoviárias no estado do Ceará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação instaurada por força do subitem 9.5 do Acórdão 2297/2011-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC- Processo 012.502/2011-1 , que determinou a constituição de processos apartados para apuração de indícios de irregularidade apontados pela CGU em contratos firmados pela Superintendência Regional do Dnit no Estado do Ceará (SRE-Dnit/CE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. dar ciência deste Acórdão à 11a Vara de Justiça do Estado do Ceará e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).